Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702461-05.2018.8.07.0000 RECORRENTES: VIAÇÃO PLANETA LTDA., VIAÇÃO PIONEIRA LTDA, VIAÇÃO SATÉLITE LTDA. RECORRIDOS: VIACAO ALVORADA LTDA - EPP, RODOVIÁRIO UNIÃO LTDA., VIAÇÃO PIRACICABANA S.A., EMPRESA DE ÔNIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S A, EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A., TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA., IAC PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, BELATRIX PARTICIPAÇÕES S/A, COMPORTE PARTICIPAÇÕES S.A., DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. DEMONSTRAÇÃO DE EVIDÊNCIAS APENAS EM RELAÇÃO A PARTE DAS PESSOAS JURÍDICAS INDICADAS. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. LEI No 6.830/1980. INCOMPATIBILIDADE. VIA OBLÍQUA E SEM GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da existência de elementos que indiquem a participação de sociedades empresárias que não integram a relação jurídica substancial em grupo econômico integrado por sociedade empresária devedora de tributos, no âmbito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, além de aferir a possiblidade de suspensão de execuções fiscais promovidas em desfavor da devedora, em decorrência da instauração do aludido incidente. 2. De acordo com a regra enunciada no art. 50 do Código Civil, diante de elementos que indiquem abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o magistrado promover a desconsideração da personalidade jurídica, para que os efeitos decorrentes de obrigações assumidas pela pessoa jurídica sejam estendidos aos bens particulares de seus administradores ou de sócios beneficiados direta ou indiretamente pelo referido abuso. 3. A mera existência de grupo econômico sem a demonstração dos demais requisitos previstos no caput do art. 50 do Código Civil, no entanto, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. 4. No caso dos autos não está demonstrada a unidade diretiva comum entre a devedora principal e parte das sociedades empresárias indicadas como integrantes do grupo econômico. 4.1. Mesmo que com algum esforço seja possível reconhecer que integrantes de uma mesma família participem, de algum modo, da administração das aludidas sociedades empresárias, não pode ser vislumbrada a demonstração da existência de coordenação interempresarial com objetivos comuns, capaz de autorizar a afetação de seus patrimônios ou do patrimônio de seus respectivos sócios. 4.2. Também não fora demonstrada a presença de elementos probatórios que permitam afirmar com segurança que os interesses empresariais das mencionadas sociedades estejam subordinados ao interesse geral do alegado grupo econômico. 4.3. Apesar de haver, de fato, a constante alteração do quadro societário das aludidas sociedades, não estão presentes outras provas, e, nem sequer, indícios como, por exemplo, a realização de assembleias gerais no mesmo local e data, a existência de departamentos unificados, a subordinação comum dos mesmos empregados ou a apresentação das aludidas sociedades empresárias, em suas relações com terceiros, que possa ensejar algum tipo de confusão patrimonial ou societária. 5. Em relação à possibilidade de suspensão do curso das execuções fiscais promovidas em desfavor da devedora principal, em decorrência da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é necessário aferir se há compatibilidade entre o procedimento previsto para o referido incidente, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC, e o procedimento previsto na Lei no 6.830/1980. 6. Nesse contexto convém observar que a propositura de embargos à execução fiscal, nos moldes do art. 16 da Lei no 6.830/1980, lex specialis, não pode consuzir à automática suspensão do curso da execução fiscal. 6.1. Ademais, os embargos à execução fiscal dependem de garantia do juízo, nos moldes do art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980. 6.2. Há, de fato, notória incompatibilidade entre os referidos procedimentos relativamente a esse ponto, devendo proponderar, no presente caso, a regra especial prevista na LEF. 7. Assim, a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao procedimento previsto na Lei no 6.830/1980, não autoriza a suspensão automática do curso da execução fiscal, diante da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para revogar a ordem de suspensão do curso das execuções fiscais ajuizadas em desfavor da sociedade empresária devedora principal, determinada pelo Juízo singular em decorrência da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o da Lei 6.830/80 e 134, § 3o, do CPC, ao determinar o prosseguimento dos executivos fiscais a que se refere o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aduzem que, por força dos comandos legais tidos por malferidos, o Código de Processo Civil seria aplicável subsidiariamente ao processo de execução fiscal, motivo pelo qual o feito executivo deveria restar suspenso em razão da previsão contida no artigo 134, §3o, do Código Adjetivo Civil. Pedem, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398 (ID 36382321 - Pág. 8). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 1o da Lei 6.830/80 e 134, § 3o, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Em relação à possibilidade de suspensão do curso das execuções fiscais promovidas em desfavor da devedora principal, Viação Satélite Ltda em decorrência da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é necessário aferir a compatibilidade entre o regramento relativo ao referido incidente, nos moldes dos artigos 133 a 137 do CPC, e o procedimento previsto na Lei no 6.830/1980, regente dos processos de execução fiscal. Nesse contexto é necessário recordar que a regra prevista no art. 134, § 3o, do CPC, estabelece que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica acarreta a automática suspensão do curso do processo principal, salvo se requerida na própria petição inicial, o que não foi o caso dos autos.” (ID 29024943 - Pág. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398 (ID 36382321 - Pág. 8). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030